Tribunal: TJES
Processo: 5001661-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001661-95.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

AGRAVAD
A
:

KLEBIANA MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

agravo INTERNO EM agravo de instrumento. Juízo monocrático DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Constitui vício intransponível a ausência de instrução de agravo de instrumento com os documentos obrigatórios, conforme exigência do artigo 1.017, I do CPC.

II - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001661-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
AGRAVADO: KLEBIANA MOREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de agravo interno no agravo de instrumento interposto pela empresa MRV Engenharia e Participações S/A em face da decisão monocrática (id. 1286873) que não conheceu do agravo de instrumento em razão da ausência da integralidade das cópias dos documentos tidos como obrigatórios para instrução do referido recurso.

Irresignado com o
decisum
, a empresa recorrente apresentou recurso aduzindo, em suma, que a parcela faltante não impactaria no teor da cognição a ser externada por esta Câmara. Argumenta que o referido vício é possível de ser sanado, sendo relevante aplicar a primazia de julgamento de mérito. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, bem como conhecimento do seu agravo de instrumento.

Apesar de instada, a agravada deixou e apresentar contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOGAL 01:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO

VOGAL 02:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer do recurso de agravo de instrumento e a estes negar provimento, mantendo íntegra a decisão agravada. É como voto.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo interno no agravo de instrumento interposto pela empresa MRV Engenharia e Participações S/A em face da decisão monocrática (id. 1286873) que não conheceu do agravo de instrumento em razão da ausência da integralidade das cópias dos documentos tidos como obrigatórios para instrução do referido recurso.

Irresignado com o
decisum
, a empresa recorrente apresentou recurso aduzindo, em suma, que a parcela faltante não impactaria no teor da cognição a ser externada por esta Câmara. Argumenta que o referido vício é possível de ser sanado, sendo relevante aplicar a primazia de julgamento de mérito. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, bem como conhecimento do seu agravo de instrumento.

Apesar de instada, a agravada deixou e apresentar contrarrazões no prazo legal.

Em exame as razões recursais não observo fundamento suficiente para modificação da cognição unipessoal exarada, como passo a expor.

Como mencionado na decisão impugnada, quando da interposição do recurso de agravo de instrumento o agravante deixou de colacionar aos autos TODOS os documentos tidos como obrigatórios por força do artigo 1.017, I do CPC.

Intimado o agravante trouxe parte dos documentos exigidos pelo estatuto processual descuidando-se, contudo, de carrear cópia integral da decisão recorrida, haja vista que na cópia colacionada pelo recorrente o último parágrafo do documento carreado não foi concluído, interrompendo-se a oração sem a conclusão.

Revela-se essencial para o conhecimento do recurso de agravo de instrumento a apresentação dos documentos elencados no artigo 1.017, I do CPC, sendo seu desatendimento causa de inadmissão recursal.

Importante ressalvar que não é outra a compreensão deste Tribunal, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.017, INCISO I, DO CPC. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ao receber o recurso, foi constatada a deficiência na formação do instrumento, consubstanciada na incompletude da decisão recorrida, assim como a necessidade de juntada da declaração de imposto de renda e comprovante de residência legíveis, eis que estes últimos úteis ao julgamento de mérito do recurso. 2. Embora devidamente intimado, o agravante não atendeu ao comando do referido despacho. 3. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 024209002740, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

Aliás, não subsiste a alegação do recorrente no sentido de não ser a parcela faltante relevante para a cognição a ser externada por esta Câmara, pois o impacto e valoração do conteúdo é ato jurisdicional adstrito ao julgador e, ainda, secundário ao atendimento da exigência do estatuto processual civil.

Dessa forma, tratado-se de documento obrigatório, não cabe ao recorrente reputar a essencialidade (ou não) da referida peça.

Para além disso, não há espaço para aplicação da primazia de julgamento de mérito no caso em voga, pois este relator ofertou a parte recorrente a possibilidade de sanar o vício, restando desatendido de modo eficaz a referida diligência; com isso, inviável é a eternização de chances ao agravante.

Por fim, cumpre ressalvar que almejada transferência ao Judiciário do ônus de instrução do agravo com peças obrigatórias amolda-se em ultrajar a imposição do legislador.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, a recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos aptos a modificar o convencimento pretérito, inexistindo outro desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo exposto, CONHEÇO do agravo interno mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO MONOCRÁTICO DE INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Constitui vício intransponível a ausência de instrução de agravo de instrumento com os documentos obrigatórios, conforme exigência do artigo 1.017, I do CPC.

II - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.